Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-77.2025.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001946-77.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (APELANTE), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME - CNPJ: 30.815.722/0001-65 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual a impetrante pleiteava sua nomeação ao cargo de Professora da Educação Básica, sob alegação de preterição decorrente da desistência de candidato melhor classificado e da realização de contratações temporárias para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação em razão: (I) da desistência de candidato melhor classificado; e (II) da alegada preterição decorrente de contratações temporárias realizadas pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada preterição arbitrária e necessidade inequívoca de provimento do cargo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 784.

4. A desistência de candidato melhor classificado não implica, por si só, ampliação do número de vagas originalmente previstas no edital, nem gera direito automático à nomeação.

5. As contratações temporárias, quando amparadas no art. 37, IX, da CF/1988, destinam-se ao atendimento de necessidades transitórias e não configuram preterição, ausente prova pré-constituída de que tenham sido realizadas para suprir cargos efetivos vagos de natureza permanente.
6. Inexistindo prova inequívoca de preterição ou de necessidade permanente de provimento do cargo, não se caracteriza direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo diante de comprovada preterição arbitrária e necessidade de provimento do cargo. 2. A desistência de candidato melhor classificado e a realização de contratações temporárias, desacompanhadas de prova inequívoca de preterição, não asseguram direito líquido e certo à nomeação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, RMS 60.198/DF.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por Jucilene Pedroso Ferreira,
contra
a
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde
,

que,
nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado
em face de suposto ato ilegal praticado pelo Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Educação,
denegou a ordem pleiteada, que buscava sua nomeação em concurso público para o qual foi aprovada, sob o fundamento de que a classificação da impetrante se deu fora do número de vagas previstas no edital (id. 350645429).

A Recorrente sustenta, em síntese, que sua reclassificação, em razão da desistência de candidato melhor posicionado, aliada à existência de contratações temporárias para o mesmo cargo lhe garante o direito à vaga.

Defende que tais contratações atendem a necessidade permanente da Administração, circunstância que configura preterição ilegal e atrai a incidência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito subjetivo à nomeação.

Alega, ainda, deficiência na fundamentação da sentença e ausência de comprovação, por parte do ente público, da natureza temporária das contratações.

Por isso, requer o provimento do recurso, para que seja determinada sua nomeação ao cargo de professora ou, subsidiariamente, sua reclassificação com prioridade nas futuras convocações (id. 350645431).

O Município de Campo Verde apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando os argumentos expostos na apelação e pugnando pelo desprovimento do apelo (id.
350645433)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso, destacando que candidatos classificados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo em hipóteses excepcionais de preterição comprovada, o que não se verificou no caso concreto (id. 356130878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie trata de Recurso de Apelação Cível
,
interposto por
Jucilene Pedroso Ferreira,
contra

a

sentença que denegou a segurança pleiteada, a qual visava sua nomeação em concurso público do Município de Campo Verde para o qual foi aprovada, no cargo de Professora
.

Na origem, consta que o Mandado de Segurança, impetrado por Jucilene Pedroso Ferreira, visa assegurar nomeação da impetrante ao cargo de Professora da Educação Básica do Município de Campo Verde, sob o argumento de preterição ilegal decorrente de desistência de candidato melhor classificado e de contratações temporárias para o exercício das mesmas funções, o que configuraria preterição ilegal e direito subjetivo à nomeação.

O Magistrado Singular, após contraditório, denegou a segurança e extinguiu o
mandamus
. Confira-se:

“[...]
Vistos etc.

JUCILENE PEDROSO FERREIRA
, já devidamente qualificada nos autos, impetrou o presente mandado de segurança contra ato praticado

pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
e pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
, igualmente qualificados. [...]

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada por
JUCILENE PEDROSO FERREIRA
e, por corolário,
JULGO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil [...]” (
(id. 350645429)

Inconformada, a Recorrente alega, em síntese, que, embora classificada fora do número de vagas, houve desistência de candidato melhor colocado e existência de vagas preenchidas por contratações temporárias para funções permanentes, configurando preterição ilegal e direito subjetivo à nomeação, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital, em razão de alegada desistência de candidato melhor classificado e de suposta preterição decorrente de contratações temporárias.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança constitui instrumento vocacionado à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória.

No caso em exame, verifica-se que a impetrante/recorrente foi classificada na 4ª posição para o cargo de Professora da Educação Básica, no concurso público promovido pelo Município de Campo Verde/MT, regido pelo Edital n. 001/2023, o qual previa 01 (uma) vaga imediata, além da formação de cadastro de reserva, razão pela qual sua aprovação fora do número de vagas lhe confere, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 837.311/PI – Tema 784), firmou entendimento no sentido de que o direito subjetivo à nomeação surge apenas em hipóteses excepcionais, notadamente quando evidenciada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, mediante demonstração inequívoca da necessidade de provimento do cargo durante o prazo de validade do certame.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo quando demonstrados, cumulativamente, o surgimento de vagas e a inequívoca necessidade da Administração de provê-las (RMS 60.198/DF).

Logo, nomeação dos classificados em cadastro de reserva se trata de ato de conveniência e oportunidade da Administração Pública, que deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Quando o candidato é aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, durante o prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o momento da nomeação, mas não pode deixar de realizá-la.

Por outro lado, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que as vagas previstas no edital foram preenchidas por candidatos melhor classificados.

À luz desses parâmetros, não merece prosperar a alegação de que a desistência de candidato melhor classificado, no caso, na 3ª posição, por si só, seja suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação, porquanto tal circunstância não implica ampliação das vagas originalmente previstas no edital.

De igual modo, no que concerne à alegada preterição por contratações temporárias, verifica-se a ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar que tais vínculos tenham sido firmados para o preenchimento de cargos efetivos vagos e de natureza permanente.

Com efeito, as contratações temporárias, quando amparadas no art. 37, IX, da Constituição Federal, destinam-se ao atendimento de necessidades transitórias da Administração, não se confundindo com o provimento de cargos efetivos, razão pela qual não configuram, por si sós, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a contratação temporária não caracteriza preterição quando ausente prova inequívoca da existência de vagas efetivas disponíveis e da necessidade permanente de seu provimento. Cita-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — FORA DO NÚMERO DE VAGAS — PREVISTAS NO CERTAME — PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA — MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
— PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES — RECURSO NÃO PROVIDO.
A Contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.”
(N.U 1013595-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2018/SEJUDH – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA –
RECONHECIDA - SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETERIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA
. 1 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 2 - Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há se falar não na existência de direito subjetivo à nomeação em relação ao candidato nele aprovado. 2
- A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos
.” (N.U 1002777-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) (Destaquei)

Dessa forma, não restou demonstrada, de maneira clara e inequívoca, a alegada preterição, tampouco a existência de direito líquido e certo à nomeação, requisito indispensável à concessão da segurança.

Forte nas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, devendo a sentença recorrida ser mantida em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026